Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Analisando os autos, verifico que, não obstante a Defesa tenha apresentado recurso de Apelação (ID 47565749) o Ministério Público não foi intimado para apresentar contrarrazões, de modo que a 1a Procuradoria de Justiça Criminal em seu parecer (ID 48041255) identificou que as contrarrazões não foram juntadas pelo órgão ministerial que atua perante a primeira instância. Em face do exposto, intime-se o órgão ministerial que atua perante a primeira instância, para que se manifeste acerca do recurso apresentado pela defesa. Após a manifestação, remetam os autos à Procuradoria de Justiça para novo parecer. Por fim, voltem os autos conclusos.